Tribunal: TJMT
Processo: 1035147-47.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1035147-47.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LETICIA NAYARA DA SILVA CAMPOS - CPF: 057.659.401-61 (RECORRENTE), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VARZEA GRANDE - MT (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT.

Recorrida:

Letícia Nayara da Silva Campos.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. INTERSTÍCIO NÃO CUMPRIDO. ENQUADRAMENTO INCORRETO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com cobrança, proposta por servidora pública, condenando o requerido ao enquadramento da autora no Nível 03, Classe C, e ao pagamento das diferenças salariais respectivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a progressão funcional da servidora deveria observar a sequência regular de classes estabelecida na legislação municipal, respeitado o interstício de três anos e o cumprimento de requisitos objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Municipal nº 3.507/2010 prevê o direito à progressão vertical e horizontal aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, mediante o cumprimento dos requisitos legais.

4. Comprovada a existência de interstício e capacitação para a Classe B, o salto direto à Classe C sem prévio enquadramento na Classe B configura violação à ordem lógica de progressão prevista na legislação.

5. Deve ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da progressão para os níveis e classes anteriores, com reforma apenas quanto ao item que antecipou a progressão para a Classe C.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada apenas para determinar o enquadramento no Nível 03, Classe B, a partir de 01.11.2024, mantendo-se os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

“1. A progressão funcional no serviço público deve observar a ordem sequencial de classes e níveis previstos em lei, sendo incabível o salto de classe sem o devido enquadramento intermediário. 2. Comprovado o direito à progressão, é devida a condenação ao pagamento das diferenças salariais desde a data em que preenchidos os requisitos legais.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 3.507/2010; Lei nº 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, Apelação Cível nº 1010083-45.2018.8.11.0002, Rel. Márcio Vidal, j. 01.04.2024; TJ-MT, Recurso Inominado nº 1039388-35.2022.8.11.0002, Rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT.

Recorrida:

Letícia Nayara da Silva Campos.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do
Município de Várzea Grande-MT.

Ação:
Declaratória cumulada com Cobrança.

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (Id.
285789379
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o recorrente a realizar o enquadramento na autora na Classe C, Nível 03, no prazo de 15 dias, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente ao: a) Nível 02, Classe A de 01.09.2021 a 01.11.2021; Nível 03, Classe A de 01.09.2021 a 01.11.2024; c) Nível 03, Classe C de 01.11.2024 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Recurso Cível Inominado do município
(
Id
.

285789380
)
:
o município recorrente requer a
reforma da sentença de origem, defendendo que não pode haver salto de uma classe para outra. Sendo assim, entende que a progressão prevista no item ‘c’ da sentença deve corresponder ao Nível 03, Classe B, de 01/11/2024
até a data da efetivação do enquadramento supra determinado
.

Contrarrazões
(Id.
285789382
):

requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º 1035147-47.2024.8.11.0002

Recorrente:

Município de Várzea Grande-MT.

Recorrida:

Letícia Nayara da Silva Campos.

VOTO

EMINENTE PARES

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande-MT contra a sentença proferida na presente Ação Declaratória cumulada com Cobrança proposta por
Letícia Nayara da Silva Campos em face do recorrente, objetivando
o cumprimento do disposto nas Leis Complementares Municipais n.º 3.507/2010, 3.651/2011, 4.160/2016, 4.293/2017 e 4.864/2021, as quais determinam que a progressão dos profissionais da rede de saúde do SUS de um nível para outro se dará em razão de nova habilitação profissional comprovada, observando o interstício de três anos.

A autora sustenta que, em setembro de 2021, adquiriu o direito à progressão funcional, porém apenas em fevereiro de 2022 foi enquadrada no nível 2, permanecendo na Classe A, mesmo preenchendo os requisitos para a progressão para a Classe B, conforme certificados que totalizavam mais de 200h de cursos de capacitação. Ademais, salienta que protocolou requerimento administrativo em fevereiro de 2023, demonstrando o preenchimento de todos os requisitos para a progressão, porém a municipalidade se manteve inerte na realização da progressão para a Classe B.

Além disso, assevera que, em setembro de 2024, completou mais um interstício de 3 (três) anos, resultando o direito de mais uma progressão para o Nível 3, Classe C.

Assim, ingressou com a presente de manda, requerendo os enquadramentos e progressões pertinentes.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pleitos iniciais, condenando o recorrente a realizar o enquadramento na autora na Classe C, Nível 03, no prazo de 15 dias, bem como a efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pela autora e o correspondente ao: a) Nível 02, Classe A de 01.09.2021 a 01.11.2021; Nível 03, Classe A de 01.09.2021 a 01.11.2024; c) Nível 03, Classe C de 01.11.2024 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Todavia, o município requer a reforma da decisão de primeiro grau, defendendo que não pode haver salto de uma classe para outra. Sendo assim, entende que a progressão prevista no item ‘c’ da sentença deve corresponder ao Nível 03, Classe B, de 01/11/2024 até a data da efetivação do enquadramento supra determinado.

Pois bem.

A Lei Municipal n.º 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande-MT, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos.

A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

Nesse sentido:

“E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE CLASSE – PREENCHIMENTO – LEI MUNICIPAL N. 3.507/2010 – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. A Lei Municipal n . 3.507/2010, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. A progressão funcional deverá ser concedida, e o enquadramento realizado na classe e nível adequados, privilegiando o direito adquirido, desde que comprovado, pelo servidor público, o cumprimento das condições de tempo e de titulação necessários, no exercício da carreira que lhe garanta a almejada progressão funcional.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1010083-45 .2018.8.11.0002, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE . AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 4.014/2014 . PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA PROGRESSÃO DE CLASSE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Ausente, no caso em apreço, a comprovação do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei Complementar do Município de Várzea Grande nº 4.014/2014, referente ao efetivo exercício no cargo pelo período de três (3) anos na classe B, motivo por que escorreita a sentença que indeferiu a progressão pleiteada. 2. Sentença mantida por seus próprios fundamentos . 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10393883520228110002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 27/06/2024)”.

Logo, razão assiste ao município recorrente, uma vez que a sentença reconheceu o direito à elevação para a Classe C, sem que a autora tenha sito enquadrada na Classe B, configurando um salto indevido de classe.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença tão somente no que tange à Elevação para o Nível 3, Classe C, de 01/11/2024 até a data da efetivação do enquadramento determinado, devendo ser considerada a
Elevação para o Nível 3, Classe B, de 01/11/2024 até a data da efetivação do enquadramento
, o mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
deixo de condenar o município ao pagamento das verbas sucumbenciais, tendo em vista o êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025